Tribunal: TJDFT
Processo: 0710992-66.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710992-66.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: ITAMAR FEIJAO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo BANCO J. SAFRA S.A em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que em ação com pedido de busca e apreensão, no rito de Decreto-Lei n. o 911/69, proposta em desfavor de ITAMAR FEIJÃO DA SILVA, extinguiu prematuramente o processo com base no art. 485, III e IV, do Código de Processo Civil. Quanto a obrigatoriedade de recolhimento do preparo, estabelece o art. 1.007, caput e § 4o, do Código de Processo Civil: "Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção." Por sua vez, o § 1o, do art. 87, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, adverte: "§ 1o Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível." Dessa forma, conclusos os autos a esta relatoria, foi concedida oportunidade ao autor/apelante para providenciar o recolhimento do preparo, nos seguintes termos (ID. 49922565): " Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO J. SAFRA S.A, desacompanhado de preparo. Intime-se o recorrente para recolher o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.” Entretanto, conforme registra a certidão de ID. 50350705, o autor/apelante não cumpriu o comando judicial, mantendo-se inerte. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, por reputá-la deserta, nos termos do art. 1.007, caput e § 4o, c/c art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 4 de setembro de 2023 15:47:22. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora